Tribunal: TJDFT
Processo: 0701053-37.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. DESIGNAÇÃO PARA O SERVIÇO ATIVO. DUAS HIPÓTESES DISTINTAS – ART. 114, DA LEI No 12.086/09 (PTTC) E ART. 7o do Decreto Distrital no 17.352/96 (DSA). INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. INCIDENTE ADMITIDO. TESE JURÍDICA FIXADA.

1. As atividades desempenhadas pelos policiais-militares componentes da reserva remunerada da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e designados para o serviço ativo não se confundem com as elencadas no art. 114, § 1o, I a IV, da Lei 12.086/2009.

2. O policial militar designado ao serviço ativo (DSA), cuja convocação objetiva a ocupação e exercício de cargos ou funções de policiais militares propriamente ditas, é devida a remuneração a que faria jus na ativa (art. 7o do Decreto Distrital no 17.352/96).

3. O designado para a prestação de tarefa por tempo certo (PTTC), a convocação objetiva a realização de atividades específicas, elencadas na lei (professor, instrutor, administrador, etc.), mediante processo seletivo e não implica em exercício de cargos ou funções de policiais militares (até mesmo porque militares reformados também podem excepcionalmente participar), é devida a remuneração com acréscimo de 0,3 (três décimos) dos proventos que estiver percebendo (§ 3o, do art. 114, da Lei no 12.086/09).

4. Na espécie, a legislação é expressa quanto a diferenciação e remuneração das tarefas desempenhadas pelo militar da reserva ou reformado quando do seu retorno à ativa, assim não há que se falar em interpretação extensiva da norma ante a ausência de omissão pelo legislador.

5. A equiparação das funções exercidas pelos militares para fins de recebimento da gratificação, violam os termos a Súmula Vinculante no 37 do STF, cujo comando indica que “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”

6. Tese fixada: “O policial militar da reserva, designado ao serviço ativo não faz jus ao adicional de 0,3 (três décimos) sobre os vencimentos, instituído pelo art. 114, § 3o, da Lei no 12.086/2009, que é devido apenas ao militar da reserva ou reformado, designado à prestação de tarefa por tempo certo”.

7. Incidente de uniformização admitido. Reconhecida a divergência. Entendimento uniformizado. Fixada tese jurídica.